Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE., COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de extorsão qualificada pela restrição de liberdade (artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal) e de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), em concurso material (artigo 69, do Código Penal). A defesa pleiteou o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime de roubo em relação a um dos réus e a desclassificação do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo com restrição de liberdade, para ambos os réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de extorsão qualificada para o crime de roubo com restrição de liberdade, com o consequente reconhecimento de crime único; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea quanto ao crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra que os réus praticaram dois crimes distintos, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, sendo a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para obtenção das senhas do celular e aplicativos bancários para a realização de compras (vantagem indevida), enquanto o roubo se concretizou com a subtração de bens da vítima (celular, veículo e dinheiro em espécie).
4. A restrição da liberdade não foi meio para viabilizar a subtração, mas, sim, elemento constitutivo do crime de extorsão, razão pela qual é inaplicável a desclassificação para roubo com restrição de liberdade.
5. Os crimes de roubo e de extorsão, ainda que praticados em sequência contra a idêntica vítima, não configuram crime único, sendo inaplicável o reconhecimento de concurso formal ou de continuidade delitiva, uma vez que são de espécies distintas.
6. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas e demais provas, inclusive confissão parcial dos réus, é suficiente para embasar a condenação pelos dois crimes imputados.
7. A confissão parcial dos réus, ainda que com ressalva em relação à subtração de dinheiro em espécie, é suficiente para a incidência da atenuante de confissão espontânea em relação ao crime de roubo, uma vez que admitiram a subtração do veículo e do celular da vítima, conforme o artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
8. Reconhecida a incidência da atenuante de confissão espontânea também quanto ao crime de roubo, ficam redimensionadas as penas cominadas a ambos os réus.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 65, inciso III, alínea d; 69; 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; 158, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949109, 0704824-34.2024.8.07.0006, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; Acórdão 1790183, 0702233-10.2021.8.07.0005, Relator Desembargador Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023; Acórdão 1741840, 0730546-50.2022.8.07.0003, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 9/8/2023; enunciado da Súmula no 22. STJ, REsp n. 2.079.862/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; enunciado da Súmula no 231; Tema Repetitivo no 585.